Tribunal: TJBA
Processo: 8001722-37.2025.8.05.0261
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001722-37.2025.8.05.0261

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
FREDERICO ALVIM BITES CASTRO

APELADO: GEOVANE COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA

Advogado(s)
:
MARIA DE JESUS SANTOS

PJ05

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE QUALIFICADO. TEMA 1.132/STJ. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO SUBMETIDA À TENTATIVA DE ENTREGA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação em ação de busca e apreensão, ao fundamento de inexistência de constituição válida em mora do devedor, diante da ausência de tentativa de entrega da notificação extrajudicial no endereço contratual. A parte embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado, alegando afronta ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.132.

II. Questão em discussão
2. Discute-se se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, especialmente quanto à aplicação do Tema 1.132/STJ à hipótese em que a notificação extrajudicial sequer foi submetida à tentativa de entrega.

III. Razões de decidir
3. A contradição apta a ensejar embargos de declaração é vício interno da decisão, caracterizado por incompatibilidade lógica entre seus fundamentos, entre estes e o dispositivo, ou entre proposições constantes do próprio julgado, o que não se verifica no caso concreto.
4. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e coerente a controvérsia, assentando que o Tema 1.132/STJ dispensa a prova do recebimento da notificação, mas não afasta a necessidade de ao menos uma tentativa válida de entrega no endereço do devedor.
5. Constatou-se que, na hipótese, a correspondência permaneceu retida na agência dos Correios, sem submissão a tentativa de entrega, circunstância que inviabiliza a presunção de ciência do devedor e afasta a constituição em mora.
6. Inexiste omissão, pois todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia foram apreciadas, sendo inviável utilizar os embargos de declaração como sucedâneo recursal para rediscussão do mérito.
7. O prequestionamento pretendido resta atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, independentemente do acolhimento dos aclaratórios.

IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:

“Não se configuram omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta de modo claro e coerente a controvérsia, sendo incabíveis embargos de declaração utilizados com a finalidade de rediscutir o mérito. O Tema 1.132/STJ dispensa a prova do recebimento da notificação extrajudicial, mas não afasta a necessidade de tentativa válida de entrega no endereço do devedor.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO nº 8001722-37.2025.8.05.0261
, em que figura como embargante
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.,
e, como parte embargada,
GEOVANE COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ______ de _________ de 2026.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça